Tribunal: STF
Processo: Rcl 69009
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.  USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por W.A.J., em desfavor de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no AREsp nº 2.325.850/SP (2023/0098305-8), por meio do qual foi negado seguimento a recurso extraordinário, em suposta inobservância ao que decidido no julgamento do RE nº 158.655/PA, assim como ao disposto no art. 5º, inc. XXXV, da CRFB.

    2. O reclamante narra que, na origem, interpôs recurso de apelação buscando a minoração de alimentos, ao argumento de que “nunca estivera inadimplente” quanto à referida obrigação, e que, “desde a fixação provisória” sustentou que “não poderia a ele ser exigida qualquer obrigação retroativa ante o aumento do valor da pensão fixado quando da prolação da sentença recorrida” (e-doc. 1, p. 5). 

    3. Informa que, da decisão desfavorável, interpôs recurso especial, e respectivo agravo, assim como agravo interno, e, em seguida, recurso extraordinário e respectivo agravo interno, todos desprovidos e/ou não admitidos e/ou não conhecidos.
 
    4. Sustenta, em síntese, violação ao princípio constitucional do acesso à justiça ou inafastabilidade da jurisdição, à alegação de que houve  inobservância ao julgado no RE nº 158.655/PA e ao art. 5º, inc. XXXV, da CRFB, referidos paradigmas apontados como violados. 

    5. Assevera que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, o Tribunal reclamado usurpou a competência deste Supremo Tribunal Federal para a análise recursal.
 
    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento final desta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar definitivamente o ato impugnado, admitindo-se o recurso extraordinário, determinando-se ao Superior Tribunal de Justiça a admissão e o conhecimento do recurso especial interposto.
 
 É o relatório.
 
Decido.
 
    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    10. No caso em tela, a parte reclamante alega que o Tribunal reclamado não observou o decidido no RE nº 158.655/PA e o preconizado no art. 5º, inc. XXXV, da CRFB, incorrendo em usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal para analisar e julgar o agravo e o recurso extraordinário interpostos. 

    11.  O ato tido como reclamado foi proferido pela Corte Especial do  Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual indeferiu-se o processamento do agravo interno em recurso extraordinário no agravo interno no recurso especial interposto, nos seguintes termos (e-doc. 16):
 
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ. 
1. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC, deve a parte agravante, na petição do agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que, na hipótese dos autos, não foi atendido. 
2. No caso, a parte insurgente não combateu a aplicação do Tema n. 895 do STF. 
3. Incidência da Súmula n. 182 do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"). 
4. Agravo interno não conhecido.
(...)
O agravo interno não ultrapassa a barreira do conhecimento, como passo a esclarecer. 
O recurso extraordinário teve seguimento negado em virtude de enquadrar-se na hipótese do Tema n. 895 do STF. 
A parte agravante, contudo, não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 
Nas razões do recurso, limitou-se a reiterar as alegações aduzidas no recurso extraordinário. 
No entanto, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, deve a parte agravante, na petição do agravo interno, refutar especificamente os fundamentos do pronunciamento agravado, o que não foi atendido no recurso em análise. 
Assim, incide na espécie o óbice consolidado nos termos da Súmula n. 182 do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"). Registre-se, a propósito, que o art. 545 do CPC/1973, mencionado na referida súmula, corresponde ao § 1º do art. 1.021 do atual CPC. 
Ante o exposto, não conheço do agravo interno. 
Desde logo, advirto à parte insurgente que a formalização de incidentes e recursos manifestamente improcedentes e protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas em lei. 
É como voto.” 
    12. Com efeito, a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a julgados isolados, dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
 
    13. No que se refere à suposta usurpação de competência, consigno que a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Suprema Corte. Ademais, a decisão reclamada revela que a parte sequer insurgiu-se contra a aplicação do Tema RG nº 895, ensejando o não conhecimento do recurso.

    14. Lado outro, no tocante à alegação de que o Juízo reclamado não teria observado o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE nº 158.655/PA, é indubitável que o apontado precedente foi exarado em processo de índole subjetiva – decisão, portanto, desprovida de eficácia erga omnes e efeito vinculante –, sendo certo que o reclamante não integrou a relação jurídico-processual havida no paradigma invocado, o que torna inviável a reclamação. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade à Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. 2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto. 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl nº 23.051-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/06/2016, p. 1º/08/2016).   

    15. Assim, a presente reclamação é, portanto, manifestamente inadmissível, uma vez que não se observa, para esse feito, nenhuma das hipóteses de cabimento estabelecidas na Constituição ou no Estatuto Processual Civil. Não se está diante de usurpação da competência desta Corte, nem diante de afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, que só admite a reclamação para questionar a observância a precedente firmado em processos objetivos ou, em se tratando de feitos de índole subjetiva, quando a parte reclamante houver integrado a relação processual em que proferido o decisum que reputa descumprido, tampouco se alega ofensa a enunciado da súmula vinculante. 
 
    16. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

    18. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, reguardadas  as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.

Brasília, 20 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator